Tribunal: TJES
Processo: 5038142-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque; Indenização por Dano Material; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038142-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE BANK PEDRAS NATURAIS LTDA
RECORRIDO: JOHN LUCAS THOMAZINI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO MONTANTE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A lide versa sobre cobrança de honorários profissionais relativos a serviços de arquitetura. A parte autora pugna pela condenação da requerida no pagamento de R$ 56.480,00. O juízo e origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual
a
parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor requer que seja mantida incólume a sentença proferida.

2.
Da atenta leitura dos autos, n
ota-se que são incontroversos a prestação dos serviços e o inadimplemento da parte requerida. A partir desta premissa, não se discute a existência de obrigação da requerida em remunerar os serviços que contratou da parte autora, sob pena de se permitir enriquecimento imotivado da ré, às custas de trabalho intelectual devidamente prestado pela parte autora. Todavia, há controvérsia acerca do valor efetivamente devido.

3.
Ocorre que não foram apresentadas provas capazes de dirimir tal discussão. O documento de id. 12947221 não apresenta valor em moeda para a integralidade dos serviços, contendo previsão de pagamento através de permuta e de porcentagens sobre venda de painéis, ocorrência não comprovada nos autos. O contrato de id. 12947414 não foi firmado pela parte requerente. A nota fiscal acostada sob id. 12947413 foi emitida unilateralmente pela requerente. Os cálculos de id. 12947419 e o parecer de id. 12947426, além de terem sido elaborados unilateralmente pela parte interessada, ou sob sua encomenda, contêm termos técnicos, para além de cálculos incompreensíveis para o julgador que não é familiarizado com os assuntos afetos à construção civil.

4.
Desta forma, revela-se necessário o arbitramento judicial do valor dos honorários devidos em favor da parte autora, o que só é possível mediante prova pericial. A competência
para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95.

5.
Neste sentido, destaca-se julgado do STJ: “
Processo civil. Recurso especial. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Competência. Juízo Cível ou Juizado Especial. Complexidade da causa. Diferenciação da mera ação de cobrança de honorários. Presumível necessidade de perícia. Procedimento incompatível com o dos juizados especiais. Definição da competência do juízo cível para o julgamento da matéria. [...] - A ação de arbitramento de honorários advocatícios se diferencia da ação de cobrança de tais honorários. Nesta, o valor a ser perseguido já se encontra definido, restando apenas a condenação do réu ao seu pagamento. Naquela, porém, apenas o direito aos honorários está estabelecido, restando dar a corpo esse direito, o que se faz, muitas vezes, mediante perícia. - A ação de arbitramento, portanto, não se confunde com a ação de cobrança, de modo que ela não encontra previsão no art. 275, inc. II, do CPC. Disso decorre que não há previsão expressa da competência do Juizado Especial para julgar essa causa. Além disso, a provável necessidade de perícia torna o procedimento da ação de arbitramento incompatível com a disciplina dos Juizados Especiais, destinados ao julgamento de causas de pequena complexidade. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
”

(REsp n. 633.514/SC, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2007, DJ de 17/9/2007, p. 248)

6.

Da conc
lusão.

CONHEÇO
do recurso inominado para, em razão da necessidade de se produzir prova pericial,
DECLARAR
a incompetência do Juizado Especial Cível e
ANULAR
a sentença proferida pela Juízo
a quo
,
JULGANDO
, em consequência,
extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da incompetência jurisdicional.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)